Tribunal: TJSP
Processo: 1003366-83.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação voltada à resolução do contrato de organização de evento (festa de formatura), com pleito de condenação das rés na restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a resolução do negócio jurídico. Autora que pleiteia o arbitramento de indenização por danos morais.

Dano moral que não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação voltada à resolução do contrato de organização de evento (festa de formatura), com pleito de condenação das rés na restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a resolução do negócio jurídico. Autora que pleiteia o arbitramento de indenização por danos morais.

Dano moral que não pode ser considerado um apêndice necessário a qualquer dano patrimonial. Arbitramento de indenização que demanda o que o C. Superior Tribunal de Justiça tem chamado "ofensa anormal à personalidade". A frustração e o aborrecimento atrelados ao descumprimento contratual são irrelevantes para a caracterização de direito à compensação de ordem moral, o qual exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (arts. 11 a 21 do Código Civil), bens jurídicos despidos de valor econômico imediato, mas dotados de relevância existencial a merecer especial proteção pelo ordenamento jurídico, quais sejam: vida, saúde (física, mental e emocional), liberdade (art. 5o, incisos II, IV, VI, VIII, IX, XIII, XV, XVI e XVII, CF/88), privacidade, honra, imagem, nome e respeito (não receber tratamento degradante ou discriminatório).

Precedentes desta E. Câmara que consideram existir lesão de ordem moral quando o formando tem frustrada a participação de evento de formatura quando este não ocorre em razão de inadimplemento da empresa contratada. Todavia, tal entendimento não é aplicado quando o formando opta por resolver o contrato, tal como na hipótese dos autos. Não participação da festa de formatura pelo formando que denunciou o contrato, pormenor fático que não permite que se configure a lesão de ordem moral. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.